Tribunal: TJDFT
Processo: 0708003-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE ÊXITO. ARBITRAMENTO DEVIDO. OMISSÕES INEXISTENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E AMBOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes — escritório de advocacia e empresa contratante — contra acórdão que, em apelação cível, rejeitou a preliminar de sentença citra petita, reconheceu a inexistência de cláusula remuneratória ad exitum concretizada, validou o arbitramento judicial de honorários por serviços prestados após a rescisão contratual e fixou os juros e correção monetária. Os embargos alegam omissões e obscuridades relativas ao vício de consentimento, à tentativa de repactuação contratual, à incidência de honorários de êxito, à tese de decadência e à exigibilidade dos honorários arbitrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às alegações de vício de consentimento e decadência; (ii) determinar se é cabível rediscutir a matéria já decidida sob o fundamento de obscuridade, omissão ou contradição; (iii) verificar se os embargos comportam inovação recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão rejeita a tese de omissão ao fundamento de que todas as questões essenciais à solução da controvérsia foram enfrentadas, sendo desnecessário o enfrentamento de todos os argumentos ou dispositivos legais indicados pelas partes.
4. A inovação recursal é vedada em sede de embargos de declaração, ainda que envolva matéria de ordem pública, como decadência, nos termos do entendimento pacífico do STJ.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à substituição do acórdão anterior, devendo se limitar às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.
6. A alegada omissão quanto à cláusula de êxito não procede, pois o acórdão analisou a ausência de concretização das condições contratuais para a exigibilidade dos honorários e justificou o arbitramento com base na prestação de serviços posteriores à rescisão contratual.
7. O percentual de 2% fixado sobre o proveito econômico observa os parâmetros legais, a jurisprudência e as peculiaridades do caso concreto, não se aplicando, no caso, o critério dos honorários sucumbenciais do art. 85 do CPC.
8. O prequestionamento implícito foi satisfeito, nos termos do art. 1.025 do CPC, pois os fundamentos jurídicos foram devidamente enfrentados no acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração da autora conhecidos e da ré parcialmente conhecidos e ambos desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A alegação de matéria nova em embargos de declaração é incabível, mesmo quando envolver questão de ordem pública, por se tratar de recurso limitado à correção de vícios internos da decisão.
2. A omissão ocorre quando questão essencial não é apreciada; contradição e obscuridade se configuram apenas quando internas à própria decisão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir fundamentos jurídicos já apreciados.
4. A fixação de honorários por arbitramento judicial deve observar o trabalho efetivamente prestado após a rescisão contratual, sem vinculação à cláusula de êxito nem à sistemática dos honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 492, 1.022 e 1.025; CC, arts. 138, 139 e 178, II; CF/1988, art. 97; Lei 8.906/1994 (EOAB), art. 22, § 2o e art. 25, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 983.778/MS; STJ, EDcl no RMS 21.315; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ; TJDFT, Acórdãos 1913302, 1710729, 1742315, 1237680, 1710909, 1971577 e 1983273.